Tribunal: TJES
Processo: 0007978-21.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), fixando pena no mínimo legal, em regime aberto, sem arbitramento de indenização mínima à vítima, postulando a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime e a fixação de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime, consistentes em abalo psicológico relevante e alteração da rotina da vítima, justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu agressão física e intenso abalo psicológico, passando a temer o réu e a alterar significativamente sua rotina, inclusive abandonando o trabalho, circunstâncias que extrapolam os efeitos normais do tipo penal.

4. Consequências concretas e excepcionalmente gravosas autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime”, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

5. A violência exacerbada e o impacto psicológico relevante constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A ausência desses requisitos na hipótese impede o arbitramento de indenização mínima pelo juízo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O abalo psicológico relevante e a alteração substancial da rotina da vítima configuram consequências do crime aptas a justificar a exasperação da pena-base.

2. A fixação de indenização mínima no processo penal depende de pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 157, §2º, VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.043.917/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007978-21.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), fixando pena no mínimo legal, em regime aberto, sem arbitramento de indenização mínima à vítima, postulando a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime e a fixação de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime, consistentes em abalo psicológico relevante e alteração da rotina da vítima, justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu agressão física e intenso abalo psicológico, passando a temer o réu e a alterar significativamente sua rotina, inclusive abandonando o trabalho, circunstâncias que extrapolam os efeitos normais do tipo penal.

4. Consequências concretas e excepcionalmente gravosas autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime”, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

5. A violência exacerbada e o impacto psicológico relevante constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A ausência desses requisitos na hipótese impede o arbitramento de indenização mínima pelo juízo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O abalo psicológico relevante e a alteração substancial da rotina da vítima configuram consequências do crime aptas a justificar a exasperação da pena-base.

2. A fixação de indenização mínima no processo penal depende de pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 157, §2º, VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.043.917/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida no ID nº 19430958 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou
HAMILTON RODRIGUES DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e 08 (oito) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 19430973 pelo Ministério Público, nas quais requer a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências extrapenais, ante os reflexos graves gerados no psicológico e na rotina da vítima, bem como a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos causados à ofendida.

Contrarrazões da Defensoria Pública (ID nº 19430975) pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo ministerial para que seja valorado negativamente o vetor “
consequência do crime
”, condenando o apelado, ainda, ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos (ID nº 19430975).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou
HAMILTON RODRIGUES DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e 08 (oito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências extrapenais, ante os reflexos graves gerados no psicológico e na rotina da vítima, bem como a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos causados à ofendida.

A Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial para que seja valorado negativamente o vetor “
consequência do crime
”, condenando o apelado, ainda, ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos.

Pois bem.

Da leitura da sentença vergastada, depreende-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

O
Parquet
, contudo, aduz que as consequências do crime deveriam ter sido valoradas negativamente, em razão do delito ter gerado prejuízos psíquicos relevantes à vítima, que sofreu agressão, passou a ter medo do réu e chegou a alterar sua rotina e abandonar o trabalho, circunstâncias que extrapolam os efeitos típicos do crime.

Com efeito, o acervo probatório evidencia que, além da subtração patrimonial, a ofendida sofreu agressão física durante a execução do delito e experimentou intenso abalo psicológico, passando a temer o acusado, inclusive após reencontrá-lo em transporte público, circunstância que a levou a alterar substancialmente sua rotina, chegando a abandonar o emprego por medo de permanecer em ambientes externos.

Tais elementos demonstram que o dano causado transcende o resultado típico do crime de roubo, revelando consequências concretas e excepcionalmente negativas, aptas a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, §§ 2º, V, E 2º-A, I, DO CP E 158 DO CPP. PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE DECOTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES SOBEJANTES CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Além disso, para a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade, basta a demonstração de que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante. 1.1. No caso, segundo o acórdão recorrido, o depoimento das vítimas é preciso, no sentido de que três dos agentes que participaram do delito portavam armas de fogo, bem como que permaneceram por cerca de 1h e 30min/2h amarradas. Logo, não há falar em decote das majorantes. 2. Existindo mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas para aumentar a pena na terceira fase e as demais como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria. 2.1. In casu, correto o procedimento das instâncias ordinárias, que negativaram as circunstâncias do crime com fundamento nas majorantes do art. 157, § 2º, II e V, do CP e considerou apenas a majorante do § 2º-A, I, do mesmo dispositivo na terceira fase da dosimetria. 3. A violência exacerbada empregada pelos agentes, que xingaram e agrediram as vítimas, justifica o aumento da pena-base. Ademais, o abalo psicológico, devidamente constatado pelo depoimento de uma das vítimas, extrapola a normalidade do tipo, justificando maior rigor na reprimenda básica. 4. Não há interesse recursal no pedido relacionado à aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP, pois apenas um aumento foi aplicado. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Dessa forma, considerando o vetor desfavorável das consequências do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidiu circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço) pela tentativa e, em seguida, aumentou em 1/3 (um terço) ante a majorante prevista no §2º, inciso VII, do art. 157 do CP, o que não fora objeto recursal.

Assim, arbitro a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

O
Parquet
requer, outrossim, a fixação de valor mínimo a título de reparação da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, não merece prosperar o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo ministerial para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.